Tribunal: TJDFT
Processo: 0717737-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCURA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISAS VIA SISBAJUD INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A FINTECHS. EMPRESAS INTERMEDIADORAS DE PAGAMENTO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS A CARGO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Incumbe ao credor, por atuação direta de sua parte, esgotar todos os meios possíveis para a localização de patrimônio penhorável em nome da parte devedora, porquanto a utilização de sistemas conveniados disponíveis ao Juízo, assim como a expedição de ofícios e o uso de medidas indutivas e coercitivas atípicas para tal finalidade configuram medidas excepcionais, apenas admissíveis quando comprovado nos autos que foram exauridos os meios de busca ordinários a cargo da parte exequente, o que não se verifica na hipótese.
2. A prévia e recente utilização dos sistemas SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, e RENAJUD, com resultados infrutíferos, não demonstra o exaurimento de todas as diligências a cargo dos Agravantes na busca de bens em nome da parte Agravada; pelo contrário, comprova apenas a cooperação do Juízo com a parte credora, no sentido de propiciar-lhe meios para a satisfação do crédito exequendo, não devendo o órgão jurisdicional, ao revés, servir como suprimento de uma obrigação que é atribuída primordialmente à parte.
3. Recurso conhecido e não provido.